Tribunal: TJMT
Processo: 1079445-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079445-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGIANE CARLA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA - CPF: 880.129.721-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1079445-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079445-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Regiane Carla Nascimento de Souza Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL - DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS -
FÉRIAS
ANUAIS DE 45 (QUARENTA
E CINCO) DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA) DIAS -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04
-
CAUSA DE PEDIR DIVERSA - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO OBSERVADO – HOMOLOGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência, é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1o e 3o do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir, não há que se falar na caracterização do instituto. Todavia, verifica-se que, antes da citação da parte adversa e da sentença, a parte autora efetuou pedido de desistência, o que não foi observado pelo magistrado de primeiro grau. Desistência homologada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1079445-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079445-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Regiane Carla Nascimento de Souza Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Regiane Carla Nascimento de Souza Silva
.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
229600753
):
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por litispendência com a demanda de n.o
1001175-46.2022.8.11.0038 e condenou a autora em litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
229600762
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por
litigância de má-fé, bem como que seja homologado o pedido de desistência formulado anteriormente.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1079445-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079445-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Regiane Carla Nascimento de Souza Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Regiane Carla Nascimento de Souza Silva em
face
do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo
do pagamento das férias e
do terço constitucional das férias

sobre os 15 (quinze) dias relativos ao meio do ano letivo
, sendo interposto
Recurso Cível Inominado pela autora, diante da sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de n.o
1001175-46.2022.8.11.0038

e
,
por essa, razão julgou extinto o feito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência e a possibilidade de homologação do pedido de desistência formulado no Id. 229600757, antes da citação da parte adversa e da prolação da sentença.

O artigo 337, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu e cuja base seja, também, igual, ou seja, quando, em ambas as ações analisadas, tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

Do exame da ação de n.o
1001175-46.2022.8.11.0038
, verifica-se que foi proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de receber os valores dos 30 (trinta) dias de férias e o respectivo terço constitucional.

Já a presente ação foi proposta pela autora, também em face do Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de receber os valores referentes aos 15 (quinze) dias de férias (relativas ao meio do ano letivo) e o respectivo adicional de 1/3 (um terço)
.

Da análise desta demanda e da ação de n.o
1001175-46.2022.8.11.0038
, portanto, verifica-se que o objeto de ambas é distinto, considerando que se trata de causa de pedir diversa.

Logo, considerando que o objeto das demandas é distinto, tem-se a inocorrência da litispendência, razão pela qual a desconstituição da sentença de origem é medida que se impõe.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Ademais, o conjunto fático revela que a recorrente, no Id. 229600751, desistiu da demanda.

O art. 200, do Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Do exame dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido foi realizado antes da citação da parte contrária e antes da prolação da sentença ora recorrida.

Logo, não há nenhum óbice para a sua homologação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Extinto o feito com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, a princípio, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 4- De outro lado, havendo pedido de desistência/cancelamento da distribuição da ação, e tendo a referida desistência ocorrido antes da citação, não cabe condenação em custas.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002694-47.2022.8.11.0041, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)”.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para DESCONSTITUIR a sentença proferida no primeiro grau, bem como para HOMOLOGAR o pedido de desistência da ação, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024